Tribunal: TJDFT
Processo: 0716001-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA. PENHORA. IMÓVEL. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. PENDÊNCIA. AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE.

1. A norma prevista no artigo 525, §6o e §7o do Código de Processo Civil dispõe que eventual concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença não impede a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

2. A pendência de decisão acerca da alegada impenhorabilidade do imóvel constrito na origem não impede a expedição de mandado de avaliação judicial do bem, em especial quando os custos de sua efetivação serão arcados pelo credor.

3. A simples avaliação judicial do bem penhorado não representa risco da ocorrência de dano grave de difícil ou incerta reparação, notadamente quando a continuidade dos atos expropriatórios está condicionada à preclusão da decisão que deferiu a penhora do imóvel

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.